Tribunal: TJSP
Processo: 2218709-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2218709-07.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargado THIAGO
DOS SANTOS TIBIRICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218709-07.2019.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No 15844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2218709-07.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: THIAGO DOS SANTOS TIBIRICA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não
se
presta
para
novo
julgamento.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela
parte. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 220/224, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora recorrente.
Alega a embargante, em síntese, que o decisum é omisso por não
ter apreciado de forma expressa diversas matérias questionadas nas razões
recursais. Insiste que o embargado omitiu doenças pré-existentes à contratação, o
que lhe garante o direito à rescisão contratual. Estão presentes os requisitos da
tutela provisória pleiteada. Prequestiona matéria a ser objeto de recurso futuro.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218709-07.2019.8.26.0000/50001 -
3
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da publicação do
decisum já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação
devem ser observadas.
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Constou expressamente do v. acórdão que a probabilidade do
direito deve ser comprovada de forma mais robusta em sede de cognição
exauriente, de modo que ausentes, neste momento processual, os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória pretendida.
Quanto à pré-existência da patologia alegada, foi consignado: “há
de se convir que referidas informações [relatório médico de auditoria], da forma
como expostas, não são suficientes para demonstrar que o agravado tinha de fato
a doença ou ciência de sua existência antes da contratação”.
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218709-07.2019.8.26.0000/50001 -
4
Logo, ao menos por ora, não há que se falar em má-fé do
beneficiário, matéria que poderá ser objeto da instrução probatória na origem.
Cumpre consignar, que mesmo na vigência do CPC/15, o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, consoante
ventilado no recente Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Essa é a interpretação que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do
CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-
DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF
da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Na verdade, a pretensão da embargante tem caráter nitidamente
infringente e deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração, não
de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, uma vez que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, ficam rejeitados os presentes
embargos.
Por fim, no que tange especificamente ao caráter prequestionador
do recurso, como é cediço, “para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial2”.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
2 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218709-07.2019.8.26.0000/50001 -
5
ROSANGELA TELLES
Relatora